Tribunal: TCU
Processo: 016.386/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10285/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.386/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Ana Maria Ramos Maia (XXX.437.067-XX); Ana Maria de Faria Ramos (XXX.660.197-XX); Cássia Matuliones de Faria Escudero (XXX.258.407-XX); Christine de Souza Faria (XXX.969.867-XX); Claudia Matuliones de Faria (XXX.603.867-XX); Cynthia Matuliones de Faria (XXX.585.776-XX); Dilma Heber Itamaro (XXX.085.289-XX); Glaucia da Silva (XXX.840.309-XX); Ilisia da Silva (XXX.248.277-XX); Izonete Silva de Andrade (XXX.656.347-XX); Lenice Pereira Y Martin (XXX.003.717-XX); Marilia Barreira Campello (XXX.454.227-XX); Nilza de Souza Ventura (XXX.920.449-XX); Sandra Reis Ramos (XXX.436.767-XX); Stella Maris Faria Carvalho (XXX.451.667-XX); Sueli Ramos Marques (XXX.554.757-XX); Vera Lúcia de Faria Ferreira (XXX.504.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.